Tribunal: STJ
Processo: 1005022-05.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226452 - MT (2025/0184778-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - MT009764A
THIAGO OLIVEIRA AMADO - MT011506
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
PROCURADOR
: HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - MT018121O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022, II E 489, §1o, IV DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. MULTA DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – O Tribunal
apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
a quo
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53007663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:31:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: e1237dd0-bac8-49fb-b62e-092cae69ebf0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226452 - MT (2025/0184778-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - MT009764A

THIAGO OLIVEIRA AMADO - MT011506
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
PROCURADOR
: HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - MT018121O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022, II E 489, §1o, IV DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. MULTA DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – O Tribunal
apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
a quo
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão, mediante a qual o
Recurso Especial teve provimento negado.
Sustenta a Agravante, em síntese, a ocorrência de omissão, porquanto "o
Tribunal de origem jamais analisou a tese pela ótica correta: a ausência de acesso
integral aos autos administrativos", tendo ele se limitado a "reiterar que os princípios do
contraditório e da ampla defesa teriam sido assegurados pelo simples fato de a
agravante ter apresentado defesa e recurso administrativos (fl. 421e)."
Reitera suas alegações de violação aos arts. 1.022, II e 489, §1o, IV do Código
de Processo Civil.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja anulado o acórdão
recorrido para que o Tribunal
"analise os argumentos expostos nos embargos de
a quo
Documento eletrônico VDA52194395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:32
Código de Controle do Documento: 1dfe663c-f590-45dd-a092-3110834e537a

declaração de ID. 223659152 relacionados às patentes omissões que eivam o acórdão
de ID. 220359195" (fl. 424e) ou, subsidiariamente, que este STJ reconheça a nulidade da
CDA fustigada.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 431e).
in albis
É o relatório.

VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).
Controverte-se acerca da nulidade de Certidão de Dívida Ativa, por
desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
O Agravante reitera a existência de omissão no acórdão recorrido, porquanto a
Corte
não analisou a controvérsia sob a ótica de que "as provas necessárias à
a qua
demonstração do cerceamento de defesa já se encontravam pré-constituídas nos autos,
limitando-se a afirmar, de forma genérica, a necessidade de dilação probatória" (fl. 419e),
mesmo após provocada pela oposição de embargos de declaração. Argumenta que
"a própria negativa de acesso integral aos autos já configura prejuízo manifesto" (fl.
420e) e que a prova do cerceamento de defesa se encontra "pré-constituída e
devidamente juntada" (fl. 420e).
Nos termos do disposto no
do Código de Processo Civil, caberá a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável à causa em apreciação.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
Documento eletrônico VDA52194395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:32
Código de Controle do Documento: 1dfe663c-f590-45dd-a092-3110834e537a

capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em
tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os
pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o
juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que
sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os
argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam
capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico a
afronta ao
do Código de Processo Civil de 2015, porque, ao prolatar o acórdão
art. 1.022
recorrido, a Corte
enfrentou a controvérsia referente à ocorrência de nulidades no
a qua
processo administrativo, concluindo pela impossibilidade de tal discussão ser realizada
em sede de exceção de pré-executividade, por considerar necessária a dilação
probatória (fls. 235/238e):

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento
quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício,
desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se
evidencie ao simples exame da prova pré-constituída, o que não ocorreu no
caso.
Documento eletrônico VDA52194395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:32
Código de Controle do Documento: 1dfe663c-f590-45dd-a092-3110834e537a

No caso, verifica-se que o excipiente visa à declaração de nulidade da CDA n.
o 02/2022, alegando que o procedimento a que deu origem não preservou o
contraditório e a ampla defesa, porquanto impossibilitou o acesso à íntegra
dos autos.
Todavia, nota-se que inexiste ilegalidade no Processo Administrativo
instaurado para apuração de irregularidades no Contrato n.o 009/2018 (ID.
89402860), 017/2018, referente à contratação de empresa especializada em
Restauração de Pavimentação Asfáltica – Tapa Buracos, conforme
especificações determinadas no Edital de Tomada de Preços n.o 003/2016, no
Município de Pedra Preta, MT, no qual foram garantidos os princípios do
contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não se visualiza razão para
a sua anulação, uma vez que o único intuito da parte agravante é rediscutir o
valor que lhe foi aplicado como penalidade.
Isso porque, depreende-se que a empresa executada apresentou recurso
administrativo em face da decisão que declarou a rescisão do contrato (ID.
89402860 - ID. Pág. 63/69), bem como foi notificada da Decisão
Administrativa ( 89402860 - Pág. 103/114).
Logo, como pontuado pela parte agravada “(...) não se evidencia
irregularidade ou ilegalidade no curso do processo administrativo, que
originou a CDA executada, tampouco violação aos princípios do contraditório
e ampla defesa, a justificar a excepcionalidade de intervenção do Poder
Judiciário no âmago do ato administrativo”. (ID. 209655159).
Ademais, o
o, §1.o, da LEF indica como documento obrigatório para o
art. 6.
ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa
(CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto,
desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que
deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência (STJ
– Resp n.o 1893489 PR).
[...]
Desse modo, não há como afastar a responsabilidade da parte agravante,
sem que haja a necessária dilação probatória, razão que se mostra correta a
decisão que rejeitou a exceção apresentada.

Após a oposição de declaratórios, o acórdão integrativo adicionou (fl. 291e):

Com efeito, bem delineou o juízo a quo, ao rejeitar a exceção de pré-
executividade, salientando que: “(...) para declarar a nulidade do processo
administrativo por cerceamento de defesa, não basta demonstrar uma simples
recusa de acesso a um ou outro documento, embora fosse direito seu tê-lo,
seria preciso saber quais os documentos especificamente foram impedidos de
analisar e se tal omissão lhe gerou prejuízos.”
Como se sabe, é assente o entendimento de que somente se declara a
nulidade do ato quando for evidente o prejuízo à defesa (pas de nullité sans
grief), circunstância não observada na hipótese.
Além disso, informado pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA que: “(...) os
referidos fatos e teses JÁ FORAM ANALISADOS nos autos do AGRAVO DE
INSTRUMENTO PJE 1013958-92.2019.8.11.00, não merecendo provimento
por não ter trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões adotadas
pela decisão recorrida.”
Isso porque, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, concluiu que:
“apesar da alegação de que solicitou cópia integral dos autos, ao que tudo
indica, é que os requisitos constantes do
Lei Municipal 999/2017,
art. 13,
foram seguidos, possibilitando-se a formatação da defesa, ou seja, o material
contido/remetido junto com a notificação possibilitou o exercício do
contraditório e da ampla defesa.” (cf. acordão de ID. 99603999 – proc. n.o
1013958-92.2019.8.11.0000).
Documento eletrônico VDA52194395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:32
Código de Controle do Documento: 1dfe663c-f590-45dd-a092-3110834e537a

Além disso, não se descuida que ao Poder Judiciário não incumbe analisar o
mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao princípio da
separação dos poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos
princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo
legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.
Igualmente, o
o, §1.o, da LEF indica como documento obrigatório para o
art. 6.
ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa
(CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto,
desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que
deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência (STJ
– Resp n.o 1893489 PR).
Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma
satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de
omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata
apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos
embargos de declaração.

O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
Corte
art. 1.022
v.g.
Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e Segunda Turma,
REsp n. 1.745.723/RJ,
EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
AREsp n. 2.124.543/RJ,
23.5.2023).
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA52194395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:32
Código de Controle do Documento: 1dfe663c-f590-45dd-a092-3110834e537a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.226.452 / MT
Número Registro: 2025/0184778-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007108520228110022 10050220520248110000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - MT009764A
THIAGO OLIVEIRA AMADO - MT011506
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
PROCURADOR : HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - MT018121O
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - MT009764A
THIAGO OLIVEIRA AMADO - MT011506
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
PROCURADOR : HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - MT018121O
Documento eletrônico VDA52996812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:53:45
Código de Controle do Documento: aa60e85d-c3d3-413a-85da-4af8d53413ee

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:53:45
Código de Controle do Documento: aa60e85d-c3d3-413a-85da-4af8d53413ee